Tribunal: TJMT
Processo: 1010077-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010077-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE LIMA BORGES - CPF: 091.669.728-25 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 272, §5º, DO CPC ÀS INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de intimação em cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios, no qual o agravante alega inobservância da indicação de advogado específico para recebimento de comunicações processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se há nulidade na intimação realizada por meio eletrônico em processo judicial eletrônico (PJe) quando não observada a indicação de advogado específico para recebimento das comunicações processuais, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. As intimações realizadas em processo eletrônico, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, independentemente da indicação específica de advogado para recebimento das publicações.

4. A regra do art. 272, §5º, do CPC, invocada pelo agravante, aplica-se exclusivamente às intimações realizadas por meio de publicação no órgão oficial (Diário de Justiça), conforme expressamente disposto no caput do referido artigo, e não às intimações realizadas por meio eletrônico através do sistema PJe.

5. Não se configura nulidade processual quando o ato, embora praticado em desconformidade com a previsão legal, atinge sua finalidade e não causa prejuízo às partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

6. O comportamento do agravante, que não se insurgiu contra as intimações realizadas no mesmo formato nos autos principais, mas apenas no cumprimento de sentença após a efetivação de medida constritiva, evidencia violação à boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, incompatível com a estabilidade dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em processo judicial eletrônico, as intimações realizadas por meio do sistema PJe são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, não se sujeitando à regra do art. 272, §5º, do CPC, que se restringe às intimações realizadas por meio de publicação no órgão oficial. 2. Não se declara a nulidade processual quando ausente demonstração de prejuízo concreto e a conduta da parte revela comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 272, §5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.574.008/SE; TJMT, RAC Nº 1006573-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, Terceira Câmara Cível, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 1049093-66.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de nulidade de intimação do agravante e determinou o bloqueio de valores em sua conta bancária.

Alega o agravante, que o cumprimento provisório da sentença buscava a restituição de R$ 8.541,89 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), referente à comissão de permanência e CDI. Todavia, o banco tomou ciência da execução somente após bloqueio judicial no valor de R$ 17.327,48 em sua conta.

O cerne da insurgência reside na alegada nulidade das intimações realizadas no processo de origem, uma vez que, desde 09.09.2024 (ID 168410613), foi expressamente requerido que todas as intimações fossem dirigidas exclusivamente ao advogado João Loyo de Meira Lins, inscrito na OAB/SP 319.936, com escritório em Recife/PE.

Para reforçar sua tese, transcreve trecho da decisão recorrida que reconheceu a intimação por meio do sistema PJe, mas sem observar a exigência do art. 272, § 5º do CPC, segundo a qual, havendo pedido expresso de intimação em nome de advogado específico, sua inobservância acarreta nulidade.

Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, afirmando que estão presentes a probabilidade de provimento e o risco de dano grave, consistente no levantamento indevido de valores pela parte adversa. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com declaração de nulidade das intimações e de todos os atos posteriores, inclusive o bloqueio judicial, além da determinação para que futuras intimações sejam exclusivamente em nome do advogado indicado.

Recolhimento do preparo, id. 278505863.

Efeito suspensivo indeferido, id. 278643851.

Contrarrazões, id. 281807362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 1049093-66.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de nulidade de intimação do agravante e determinou o bloqueio de valores em sua conta bancária.

Versam os autos originários acerca de cumprimento de sentença provisório de honorários advocatícios proposto por Paulo Henrique De Lima Borges em face de Banco Safra S.A, ora agravante, nos termos da sentença de id nº 172803873, cujo dispositivo segue abaixo:
“Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido do que for apurado em liquidação da sentença em favor do autor, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação”.

O agravante apresentou impugnação a penhora (id. 184655795) arguindo a nulidade de intimação em nome de João Loyo De Meira Lins.

A Magistrada de origem indeferiu a nulidade de intimação, nos seguintes termos:

“ [...]Pois bem.

Analisando o feito, considerando que se trata de cumprimento provisório de sentença de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

No caso em tela, a parte executada foi intimada no id nº 173497142, qual deixou de proceder ao pagamento, como se vê do id nº 176112758.

A alegação de falta de intimação não prospera os dados processuais, quais se constata na aba de expediente 179249129, que teve sua intimação consolidada e mesmo assim, deixou extrapolar o prazo concedido, sem pagar a condenação, resultando pedido e deferimento de penhora on line através do Sisbajud.

Mais, enquanto o requerido é intimado por Sistema, como no caso, seus advogados cadastrados nos autos é pela imprensa oficial.

Esta Segunda Vara Especializada possui apenas processos virtuais, qual veio para dar maior agilidade processual, inclusive traçando obrigações às partes que possem a responsabilidade de quando manifestarem nos autos, incluir no processo eletrônico o nome de seu advogado.

Tal procedimento foi anotado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) que não conheceu dos Embargos de Declaração apresentados, quando a parte alegou a nulidade pelo fato de não constar nas intimações o nome de um dos seus advogados.

A decisão do colegiado acompanhou o voto do relator, desembargador Alexandre Nery de Oliveira, da seguinte forma: “Não cabe enunciar nulidade pedida por quem lhe tenha dado causa, inclusive porque a publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável” pontuando que, no momento do cadastro da petição inicial no PJe, podem ser inseridos no sistema tantos advogados quantos se queiram, sendo essa a incumbência do advogado responsável pelo cadastramento da inicial, “Quando a parte peticiona requerendo que as publicações devam ocorrer em nome de advogado específico, cabe à parte, por seus procuradores, efetivar o cadastro pertinente, como se permite e exige o sistema do PJe-JT”, Processo 0000012-73.2016.5.10.0802 (...)"

Assim, qualquer alteração de advogado deverá ser efetivada pela parte e não pelo juízo.

Portanto, sem fundamento a pretensão do requerido.

Com relação a falta de caução, por tratar de execução provisória de sentença, está nuance é verificada quando há pedido de levantamento de valores dos autos, para cumprir a regra do artigo 520 -IV do CPC.

É evidente que o credor para levantamento de valores deverá apresentar caução suficiente e idônea, pois não se trata de execução em definitivo, isso caso queira levantar valores penhorados pelo Sisbajud.

De outro norte, inviável aplicar litigância de má-fé ao executado, considerando que nenhum dos casos previstos em Lei, foram efetivados e não se trata de pedido protelatório.

Pelo exposto, caso o credor pretenda levantar valores, deverá prestar caução idônea e suficiente, no prazo legal.

Nada sendo requerido, aguarde-se julgamento definitivo da sentença executada provisoriamente.

Cumpra-se. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à nulidade ou não da intimação do agravante para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, em razão da inobservância do pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem realizadas exclusivamente em nome de advogado específico.

Com efeito, observa-se que estamos diante de cumprimento provisório de sentença em autos apartados (Processo nº 1049093-66.2024.8.11.0041), derivado da ação principal (Processo nº 1034020-54.2024.8.11.0041), na qual foi concedida tutela de urgência para
"suspender os efeitos da mora e da restrição cadastral, até final julgamento da ação".

Destaca-se que, em ambos os processos, a tramitação ocorre
exclusivamente
por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), e o agravante, Banco Safra S.A., instituição financeira de grande porte, encontra-se devidamente cadastrado no sistema.

Esta circunstância é de fundamental importância para o deslinde da questão, pois, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006,
"as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
"em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
" (REsp 1.574.008/SE).

Da análise dos expedientes colacionados aos autos, constata-se que as intimações no cumprimento provisório de sentença (Processo n. 1049093-66.2024.8.11.0041) seguiram o mesmo padrão adotado nos autos da ação de conhecimento (Processo n. 1034020-54.2024.8.11.0041), sem que houvesse, neste último, qualquer impugnação quanto à forma de intimação
, vejamos:

- Expedientes do Processo n. 1049093-66.2024.8.11.0041

- Expedientes do Processo n. 1034020-54.2024.8.11.0041

Tal constatação reveste-se de particular relevância, na medida em que evidencia que o agravante, embora ciente da forma pela qual vinham sendo efetivadas as intimações no bojo do processo originário, quedou-se inerte, deixando de manifestar qualquer oposição a esse procedimento no momento oportuno. Somente veio a suscitar a suposta irregularidade
após a adoção de medida constritiva no âmbito do cumprimento de sentença
, circunstância que fragiliza a boa-fé objetiva e revela comportamento contraditório, incompatível com a lógica do devido processo legal e da estabilidade dos atos processuais.

Ademais, tratando-se de processo eletrônico com a instituição financeira devidamente cadastrada no sistema PJe, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, independentemente da indicação específica de advogado para recebimento das publicações.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART.
485
,
III
,
CPC
– INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.Conforme inteligência do art.
5º
,
§ 6º
, da Lei n.
11.419
/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção
. (...) .” (TJMT – RAC Nº
1006573-96.2021.8.11.0041
– Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021) (g.n)

Importante observar, ainda, que a regra do art. 272, §5º, do CPC, invocada pelo agravante, aplica-se às intimações realizadas por meio de publicação no órgão oficial (Diário de Justiça), conforme expressamente disposto no caput do referido artigo:
"Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial".

No caso dos autos, porém, as intimações foram realizadas por meio eletrônico, através do sistema PJe, e não por publicação no órgão oficial, o que afasta a incidência da regra contida no §5º do art. 272 do CPC.

Esta compreensão se alinha ao princípio da
instrumentalidade das formas
, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual que, apesar de praticado em desconformidade com a previsão legal, atinge sua finalidade e não causa prejuízo às partes.

No caso em tela, o agravante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da intimação por meio eletrônico, limitando-se a invocar a inobservância de formalidade que, como visto, não se aplica às intimações realizadas por meio do sistema PJe.

Não há que se falar, portanto, em nulidade da intimação do agravante no cumprimento provisório de sentença, tampouco dos atos processuais subsequentes, inclusive o bloqueio de valores realizado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025